Tribunal: TJSP
Processo: 1026465-97.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Atraso de voo. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$6.000,00. Pretensão dos autores apelantes por majoração do valor da indenização para R$32.000,00. INADMISSIBILIDADE: O dano moral foi adequadamente reconhecido na primeira instância, sem recurso da ré quanto a este

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Atraso de voo. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$6.000,00. Pretensão dos autores apelantes por majoração do valor da indenização para R$32.000,00. INADMISSIBILIDADE: O dano moral foi adequadamente reconhecido na primeira instância, sem recurso da ré quanto a este aspecto. O valor indenizatório estabelecido pela sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando a majoração pretendida pela ausência de demonstração de danos reflexos significativos. A indenização busca compensar os dissabores sofridos sem resultar em enriquecimento sem causa. Conformidade com a jurisprudência sobre a matéria e critérios para a fixação do quantum indenizatório por danos morais.

RECURSO DESPROVIDO.